Tribunal: TJDFT
Processo: 0710788-76.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO TENTADO. DUAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NÃO CABIMENTO. COMPROVADO O EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovado nos autos que a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo do artigo 213, § 1o, combinado com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, na medida em que ele, empregando de violência e grave ameaça, constrangeu as vítimas à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que não se consumaram por circunstâncias alheias à sua vontade, não havendo falar em absolvição ou desclassificação de qualquer espécie, devendo ser mantida, portanto, a condenação do recorrente pelo crime de estupro tentado contra vítima menor de 18 anos (duas vezes).

2. Escorreita a fixação da pena acima do mínimo legal, haja vista a presença da agravante da reincidência e a análise negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes e circunstâncias do crime.

3. Diante da ausência de informações suficientes acerca da capacidade econômica do réu, é imperiosa a redução do valor da condenação a título de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que as vítimas, se entenderem necessário, poderão requerer complementação do montante na esfera cível.

4. Recurso parcialmente provido.